Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-97.2016.8.11.0082
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CRIADORES E PRESERVADORES DE AVES DE RAÇAS COMBATENTES - ANACOM
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 36003/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANIMAIS APREENDIDOS EM RINHA DE GALOS – MAUS TRATOS – ABATE – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL – ADPF 64 - DF EM TRÂMITE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESERVAÇÃO DA VIDA DA ESPÉCIME – OUTROS MEIOS PREVISTOS EM LEI – DOAÇÃO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
O Poder Judiciário não se presta a acautelar/agasalhar aquele que lesa o meio ambiente, e de forma cruel os animais, causando-lhes inclusive a morte, senão ferimentos graves.
O abate de animais apreendidos não possui previsão legal, e sua autorização prima facie estaria seguindo em confronto a norma de proteção elencada, pois embora os animais estejam sendo libertados dos maus-tratos, estariam sendo conduzidos a morte em abatedouro.
Não se desconhece os problemas estruturais e financeiros vivenciados pelo Estado de Mato Grosso, entretanto, esse deve agir ao ponto de garantir a instrumentalidade da Constituição e da Lei, e sua ineficiência não lhe concede salvo conduto para o abate.
A Lei Federal descreve as ferramentas, e a adequada destinação dos animais apreendidos em decorrência de maus-tratos, conforme já elucidado acima, dentre elas a soltura em habitat natural ou em cativeiro, a doação a entidades especializadas, ou a pessoas habilitadas e inclusive leilão.
(...) verifico a relevância dos fundamentos expostos pelo requerente, com a verificação, a priori, da inconstitucionalidade das decisões administrativas e judiciais que determinam o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos, por violação à norma do art. 225, §1º, VII, da CF/88. (Medida Cautelar Na Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental 640 Distrito Federal -- Relator :Min. Gilmar Mendes)

APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CRIADORES E PRESERVADORES DE AVES DE RAÇAS COMBATENTES - ANACOM
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CRIADORES E PRESERVADORES DE AVES DE RAÇAS COMBATENTES - ANACOM, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança que tinha por objeto a declaração de ilegalidade, abusividade e inconsistência dos atos de doação e abate de animais, em afronta ao devido processo legal.
Em seu apelo, a Associação aduz que a ação mandamental visa obstar conduta dos delegados da DEMA de sacrificar animais apreendidos, que não encontra amparo em nenhum dispositivo legal, fazendo com que os proprietários das aves sofram prejuízos
Afirma a necessidade de um processo administrativo, com ampla defesa, perícia, e da forma posta não está sendo respeitados o direito dos criadores, sendo necessária a manutenção dos animais, onde pugna pelo provimento do recurso e concessão da ordem.
Contrarrazões às fls. 363/368-verso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recursos e ratificação da sentença (fls. 378/380)
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR, OABMT Nº 12264.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CRIADORES E PRESERVADORES DE AVES DE RAÇAS COMBATENTES - ANACOM, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança que tinha por objeto a declaração de ilegalidade, abusividade e inconsistência dos atos de doação e abate de animais, em afronta ao devido processo legal.

In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência do direito líquido e certo da impetrante.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Assevera a recorrente que a sentença merece reforma, uma vez que a conduta do Poder Público é ilegal e abusiva, afrontando o devido processo legal que deveria ser observado antes da doação ou abate.
Frente as alegações apresentadas em sede de apelo, verifica-se que o recurso comporta provimento em parte.
Primeiramente, há que se observar na hipótese que restou provado nos autos a existência de rinha de galo no local da apreensão dos animais, configurando-se o maus-tratos dos animais apreendidos.
Sabe-se que a Constituição Republicana deu “status” de direito fundamental, à garantia ao meio ambiente salutar e equilibrado, impondo ao Poder Público de todas as esferas da federação o dever da sua conservação.
Nesse sentido emana o artigo 225, da CF:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
Extrai-se das informações apresentadas pela autoridade coatora, DEMA e do laudo da Gerência de Perícias de Meio Ambiente Engenharia Legal, a comprovação de maus tratos, decorrente dos embates a que eram submetidos na rinha e dos materiais utilizados.
Quanto a utilização de galos em rinha, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn n. 2.514-7/SC, que tratava da inconstitucionalidade das denominadas “rinhas de galo”, o Ministro Eros Grau registrou que:
“ao autorizar a odiosa competição entre galos, o legislador estadual ignorou o comando contido no inciso VII do §1º, do artigo 225 da Constituição do Brasil, que expressamente veda práticas que submetam os animais a crueldade”.

O Poder Judiciário não se presta a acautelar/agasalhar aquele que lesa o meio ambiente e de forma cruel os animais, causando-lhes inclusive a morte, senão ferimentos graves.
A Lei n. 9.605/98 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, emana em seu artigo 25:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. (Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)
§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. (Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)
§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. (Renumerando do §2º para §3º pela Lei nº 13.052, de 2014)
§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. (Renumerando do §3º para §4º pela Lei nº 13.052, de 2014)
§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Renumerando do §4º para §5º pela Lei nº 13.052, de 2014)
Não obstante a autoridade tenha supostamente adotado medidas, a fim de promover a conservação dos animais em local próprio, nos termos do artigo supramencionado, pugnado pelo abate apenas quando ultrapassada a condição de manutenção dessas na Delegacia, verifica-se ilegalidade/inconstitucionalidade reflexa na conduta, o que não ocorre quando se utiliza da doação (meio legal previsto).
Explico.
O abate de animais apreendidos não possui previsão legal, e sua autorização prima facie estaria seguindo em confronto a norma de proteção elencada, pois embora os animais estejam sendo libertados dos maus-tratos, estariam sendo conduzidos a morte em abatedouro.
Penso que a conduta de se abater os animais apreendidos não guarda amparo constitucional, como contraria as sanções impostas na Lei Federal n. 9.605/98, pois ao invés de protegê-los da situação de maus-tratos, permite a crueldade, desrespeitando a integridade e a vida dos animais.
O sacrifício dos animais apreendidos, na conduta administrativa adotada, contraria a Lei Federal mencionada e a Constituição de 1988, que garante a preservação da vida dos animais.
A legislação infraconstitucional segue a mesma linha de proteção ao bem-estar dos animais apreendidos em situação de risco. Nesse sentido, o art. 25 da Lei 9.605/98 prevê que os animais apreendidos em autos de infração ambiental serão “prioritariamente libertados em seu habitat”.
Não sendo essa medida viável ou recomendável por questões sanitárias, a norma legal prevê que as autoridades competentes devem entregar os espécimes a “jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados”, portanto escorreita a decisão administrativa de doação.
Tem-se, ainda, o art. 25 da Instrução Normativa nº 19/2014 do IBAMA:
“Art. 25. São modalidades de destinação:
I - no caso de animais silvestres:
a) soltura em seu habitat natural;
b) cativeiro (jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas), desde que confiados a técnicos habilitados;
II - no caso de animais domésticos e exóticos:
a) venda ou leilão;
b) doação;”
No caso em análise, a apelante demonstrou que o abate dos animais violam a Lei Federal n. 9.605/98, que não dá essa autorização, e ainda o comando constitucional do art. 225, §1º, VII, da CF/88. Com razão a recorrente nesse ponto.
Não se desconhece os problemas estruturais e financeiros vivenciados pelo Estado de Mato Grosso, entretanto, esse deve agir ao ponto de garantir a instrumentalidade da Constituição e da Lei, e sua ineficiência não lhe concede salvo conduto para o abate.
A Lei Federal descreve as ferramentas, e a adequada destinação dos animais apreendidos em decorrência de maus-tratos, conforme já elucidado acima, dentre elas a soltura em habitat natural ou em cativeiro, a doação a entidades especializadas, ou a pessoas habilitadas e inclusive leilão.
O desencadeamento administrativo da forma realizada, sem obediência ao devido processo legal, caminha em sentido contrário dos preceitos legais e constitucionais de proteção aos animais, quando efetivado o abate das aves apreendidas.
Nesse sentido foi a tutela cautelar concedida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 640 –DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a qual curvo-me, diante da Teoria dos Precedentes fomentada na nova ótica processual, e da sua abrangência nacional.
A esse respeito, colho trecho da decisão proferida na ADPF 640-DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal:
“A situação em exame trata do abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos, circunstância que a norma do art. 225, §1º, VII, da CF/88, não autoriza.
Acresça-se, ainda, que as decisões judiciais mencionadas violam o princípio da legalidade contido no art. 37 da CF/88 e aplicável no âmbito de todos os poderes constituídos.
Quanto a essa questão, deve-se destacar que não existe autorização legal que possibilite o abate de animais nesse caso específico.
Por esses motivos, verifico a relevância dos fundamentos expostos pelo requerente, com a verificação, a priori, da inconstitucionalidade das decisões administrativas e judiciais que determinam o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos, por violação à norma do art. 225, §1º, VII, da CF/88.
Outrossim, observo a existência de situação de urgência que demanda a concessão da medida cautelar pleiteada, tendo em vista o risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
De fato, uma vez consumadas as práticas de abate e destruição de animais apreendidos, tem-se a irreversibilidade fática dos efeitos das decisões questionadas.
Em assim sendo, entendo ser cabível o deferimento da liminar para suspensão de todas as decisões administrativas e judiciais em âmbito nacional.
Dispositivo
Ante o exposto, com base no art. 5º, §1º, da Lei 9.882/99, e art. 21, V, do RISTF, defiro a medida cautelar pleiteada para:
a) determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais, em âmbito nacional, que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos;
b) reconhecer a ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§1º e 2º da Lei 9.605/1998, bem como dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008 e demais normas infraconstitucionais, que determina o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos. (...)”
Diante das questões trazidas à baila, não se está a tutelar os interesses daquele que causa os maus-tratos aos animais, mas sim, a preservação da vida desses no desfecho do processo administrativo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de determinar que não seja utilizado o abate, como mecanismo de destinação dos animais apreendidos, nos termos do voto.
Em reexame, retifico a sentença em sede de reexame, nos termos do provimento do apelo.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Peço vista dos autos.
V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:
JULGAMENTO ADIADO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O 1º VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CRIADORES E PRESERVADORES DE AVES DE RAÇAS COMBATENTES - ANACOM contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem que tinha por objeto a declaração de ilegalidade, abusividade e inconsistência dos atos de doação e abate de animais, em afronta ao devido processo legal.
Em seu apelo, a associação aduz que a ação mandamental visa obstar conduta dos delegados da DEMA de sacrificar animais apreendidos, que não encontra amparo em nenhum dispositivo legal, fazendo com que os proprietários das aves sofram prejuízos.
Afirma a necessidade de um processo administrativo, com ampla defesa e perícia, alegando que da forma posta não está sendo respeitados os direitos dos criadores, sendo necessária a manutenção dos animais, de modo que pugna pelo provimento do recurso e a concessão da ordem.
O relator, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, em sessão realizada em 12 de agosto de 2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), proveu parcialmente o recurso, a fim de determinar, apenas, que não fosse utilizado o abate como mecanismo de destinação dos animais apreendidos.
Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema sub judice e formar com mais segurança o meu convencimento.
Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, antecipo-me, desde já, que acompanho integralmente o voto proferido pelo e. Relator, pois a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente prevê em seu artigo 25, §1º que:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados”.

Logo, o abate de animais apreendidos não possui previsão legal e sua autorização, prima facie, estaria seguindo em confronto a norma de proteção elencada, pois, embora os animais estejam sendo libertados dos maus-tratos, estariam sendo conduzida a morte em abatedouro, desrespeitando, outrossim, a integridade e a vida dos animais.
Com essas considerações, acompanho o voto do eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso, a fim de determinar que não seja utilizado o abate como mecanismo de destinação dos animais apreendidos.
É como voto.
V O T O
EXMA. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Acompanho o voto do Relator. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR